Tribunal: TJES
Processo: 5000985-94.2021.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Adicional de Produtividade; Gratificações de Atividade; Gratificações Municipais Específicas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000985-94.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VIANA
RECORRIDO: RODRIGO GRIJO DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000985-94.2021.8.08.0050
Origem
: Juízo de Viana - Comarca da Capital - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE VIANA
RECORRIDO
: RODRIGO GRIJO DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de Ação Ordinária, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença, na qual o autor pleiteia o reconhecimento da gratificação de produtividade como base de cálculo do anuênio. Alega o autor, em sua petição inicial, que a natureza vencimental da referida gratificação já foi reconhecida em demanda judicial anterior (Processo nº 0006475-96.2015.8.08.0050), com decisão transitada em julgado, de modo que a recusa do Município em promover o recálculo afronta a coisa julgada. Em sentença, o Juízo de origem julgou procedente o pleito autoral. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado, ao qual foi negado provimento em âmbito recursal. Já em fase de cumprimento de sentença, a ré apresentou impugnação, a qual foi parcialmente acolhida. Posteriormente, o município réu opôs embargos de declaração contra a decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença. No entanto, os aclaratórios não foram conhecidos em razão de sua intempestividade. Por tais motivos, a parte ré interpôs o presente recurso inominado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão a ser analisada restringe-se ao exame da admissibilidade recursal, especificamente quanto à tempestividade do Recurso Inominado, considerando que os Embargos de Declaração que o antecederam não foram conhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. Ao analisar os autos, tem-se que o recurso da ré não deve ser conhecido. Conforme exposto acima, a parte ré opôs Embargos de Declaração contra a decisão proferida pelo Juízo de origem. No entanto, os aclaratórios não foram conhecidos em razão de sua intempestividade (ID 15307019).

4.
Verifica-se que após a intimação da decisão de não conhecimento dos embargos de declaração, o município réu contou novamente o prazo de 10 (dez) dias úteis e interpôs o presente recurso inominado. Porém, não obstante a certidão de ID 15307023, o recurso inominado é intempestivo.

5.
Conforme jurisprudência pacificada do STJ, os embargos de declaração que não são conhecidos, por serem considerados manifestamente inadmissíveis, não possuem o condão de interromper o prazo para a interposição de outros recursos, de modo que o prazo recursal, nesses casos, continua a fluir da data da intimação da decisão originária. Nesse sentido,
in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTEMPESTIVOS. ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – “[...] O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso” (STF – ARE 1047515 ED-AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2018). II – Não conhecidos os terceiros embargos de declaração apresentados, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, inclusive com o reconhecimento de seu caráter protelatório, inocorre a interrupção do prazo para propositura do recurso seguinte, no caso, os embargos de divergência. III – Agravo interno desprovido
.” (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 1161880/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 22/10/2019, publicado em 29/10/2019).

6.
Dessa forma, considerando que o Juízo sentenciante entendeu ser caso de não conhecimento dos aclaratórios, não há que se falar em interrupção do prazo processual, de modo que o presente recurso inominado é intempestivo.

IV. DISPOSITIVO
7
. Da conclusão.
RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO
, em razão de sua intempestividade, o que, por consequência lógica, implica na manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

8
.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)